Tribunal: STF
Processo: RE 739566
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Ações cautelar e principal. Prejudicialidade: ocorrência. Precedentes. 3. Verificado o trânsito em julgado do recurso extraordinário na ação principal, resta prejudicado o apelo extremo na ação cautelar, por perda superveniente do objeto. Art. 21, IX, RISTF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.